Tribunal: STF
Processo: ARE 832650
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Não conhecimento do agravo regimental. 



    1. O agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão com que se conheceu do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, limitando-se a mencionar violação do princípio da colegialidade. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.